Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-48.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.027.633 - SP. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 940. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA DUPLA GARANTIA. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AÇÃO REGRESSIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de ação indenizatória decorrente de erro médico ajuizada contra o Estado e o agente público em litisconsórcio passivo. 1.1. Sentença que extingue o curso da relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. I, em composição com o art. 330, inc. IV, ambos do CPC, em virtude de não ter sido atendida a ordem de emenda à inicial relativa à exclusão do médico do polo passivo.
2. A parte deve cumprir, com precisão e dentro do prazo fixado, as determinações judiciais.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.027.633-SP, sob a sistemática de repercussão geral (tema 940), decidiu que o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, consagra o princípio da dupla garantia. 3.1. A primeira garantia milita em favor do particular, ao possibilitar o ajuizamento de ação de indenização contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público. 3.2. A segunda, foi isntituída em favor do agente público que responde apenas pelos atos praticados no exercício da função pública por meio de iniciativa acionária do próprio Estado, na via regressiva e em caráter subjetivo. 3.3. Inexiste legitimidade passiva concorrente.
4. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, o julgador deve tentar aproveitar os atos processuais defeituosos já levados a efeito antes de decretar a eventual invalidade do ato. 4.1. Não haverá invalidade se o ato processual puder atingir o fim pretendido de forma diversa da prevista em lei.
5. O magistrado deve, ao priorizar a solução do litígio, evitar o excesso de formalismo. A obtenção do julgamento do mérito à luz do macro princípio da cooperação (art. 6o do CPC) é o resultado normal almejado no processo.
6. Diante da inexistência de legitimidade passiva concorrente e em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, o Juízo singular deve excluir o agente público da relação jurídica processual e determinar o prosseguimento da marcha processual apenas contra o Distrito Federal.
7. Apelação conhecida e provida parcialmente para desconstituir a sentença.